Tribunal: STF
Processo: RMS 25040
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO.
DECADÊNCIA. ART. 18 DA LEI Nº 1.533, DE 31/12/51. FORMA E
CONTEÚDO.
No caso, a impetrante demonstrou ter conhecimento
inequívoco do ato impugnado em 24.10.2002, quando juntou aos autos
do processo originário cópia da publicação do acórdão adverso, em
que não constara o nome de seu advogado. A republicação do acórdão,
corrigindo a falha, não teve o condão de deslocar o dies a quo da
contagem, mesmo porque tal providência não ensejou a interposição de
 nenhum recurso. Ademais, naquela data, o ato impugnado já operava
seus efeitos, em decorrência da ação cautelar deferida anteriormente
 pelo mesmo Tribunal, aqui apontado como coator.
O mandado de
segurança, entretanto, somente foi ajuizado em 11.06.2003,
decorridos mais de cento e vinte dias da ciência, pela impetrante,
do conteúdo da decisão que agasalhou o ato combatido.
Decadência
consumada. Recurso ordinário desprovido.